Tribunal: TJBA
Processo: 8046644-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046644-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GIULIANO DOREA BITENCOURT Advogado(s): MAURICIO BATISTA MENEZES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE CONTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL PARA LIBERAR APENAS OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executado em face de decisão que deferiu o bloqueio reiterado de ativos financeiros ("teimosinha") para satisfação de crédito tributário (ITCMD). O bloqueio atingiu valores em conta corrente (~R$ 20.000,00) e em caderneta de poupança (R$ 2.000,00), totalizando montante inferior a 40 salários mínimos. O Agravante alega impenhorabilidade total. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir se a proteção da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) aplica-se indistinta e automaticamente a saldos em conta corrente, ou se exige comprovação de sua natureza alimentar/mínimo existencial quando não depositados em caderneta de poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos é automática apenas para a caderneta de poupança. Para valores em conta corrente ou outras aplicações, a proteção não é automática, competindo ao devedor comprovar que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. No caso concreto, restou comprovada a natureza de caderneta de poupança apenas para a quantia de R$2.000,00, devendo esta ser liberada. 5. Em relação ao saldo em conta corrente, o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores eram indispensáveis à sua subsistência ou de sua família, prevalecendo a constrição em favor da efetividade da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o desbloqueio exclusivo dos valores em conta poupança. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança é automática (art. 833, X, CPC). Tratando-se de conta corrente ou outras aplicações financeiras, a extensão dessa garantia exige prova, a cargo do executado, de que os valores constituem reserva patrimonial necessária ao mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, X, e art. 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS e AgInt no AREsp 2.556.610/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046644-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GIULIANO DOREA BITENCOURT e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora